Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-86.2019.8.11.0094
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-86.2019.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (APELADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS - CPF: 984.658.561-68 (APELADO), JOAO ANTONIO SCHNEIDER - CPF: 814.057.829-00 (APELANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SCHNEIDER (APELANTE), ALFREDO SCHNEIDER (APELANTE), PAULO SCHNEIDER (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRENO FAUSTINO DIAS DE FREITAS - CPF: 064.871.631-71 (TERCEIRO INTERESSADO), C. F. D. D. F. - CPF: 064.871.701-19 (TERCEIRO INTERESSADO), I. F. D. D. F. - CPF: 064.871.771-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DIAS DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO VICTOR DE CARVALHO DIAS DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARISA LETÍCIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS – REJEITADA – POSSE JUSTA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS RECONHENDO A POSSE DA ÁREA EM FAVOR DO AUTORE/APELADO – TURBAÇÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 567 DO CPC – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES AO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, vez que a situação fática, da qual decorreu a demanda, é imputada ao Apelante que defende sua ilegitimidade.

Mostra-se escorreita a sentença que trata de questão possessória e se alicerça tanto nos depoimentos testemunhas, quanto extraído dos argumentos dos Requeridos e sentencia no sentido de aplicar o disposto no artigo 567 do CPC, eis que demonstrado a posse, a ameaça em relação à posse e a turbação efetivada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ANTONIO SCHNEIDER e outros
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada e Pleito Cominatório n. 1000476-86.2019.8.11.0094, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS,
representado pela inventariante
MARISA LETÍCIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS,

julgou procedente o pleito autoral
, confirmando a liminar concedida e determinou aos requeridos que se abstenham de praticar atos que atentem contra a posse do autor em relação ao imóvel descrito na exordial, bem como os requeridos de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os Apelantes aduzem, em síntese, que João Antônio Schneider adquiriu em parceria com um de seus irmãos um imóvel no Município de Tabaporã, que contava com área de 170 alqueires, ficando 100 alqueires para si e o restante para o seu irmão Pedro, que em face da confiança que depositava na pessoa do irmão, o contrato de compra e venda foi efetuado apenas no nome deste com a sua esposa.

Sustentam que decorridos mais de 10 anos da aquisição e exploração dos imóveis, o irmão Pedro, mediante negócio simulado e sem o conhecimento do Apelante, vendeu a sua parte (Fazenda Dois Irmãos) e a parte do Apelante João (Fazenda São Marcos) para terceiro.

Relatam que o Apelante João Antônio Schneider foi superado em ação possessória reversa, entretanto ajuizou ações próprias, a saber ação de usucapião e ação anulatória de contrato por simulação cumulada com indenização por perdas e danos as quais estão tramitando no Juízo da Comarca de Tabaporã.

Apontam que ante o falecimento do comprador “simulacro”, o imóvel ficou sem a devida vigilância por um lapso de tempo e sujeito à invasão de terceiros, especificamente os denominados de “sem terras” que mantém acampamentos não muito distantes do imóvel na região, razão pela qual colocou correntes e cadeados nas entradas dos imóveis, bem como placas de advertências dirigida a terceiros desconhecidos, que de imediato levou toda a situação ao conhecimento do juízo
a quo
.

Salientam que repassou as chaves dos cadeados à viúva através dos agentes policiais investigadores da morte do de cujus (comprador “simulacro”). Consignam que seus familiares avistaram terceiros desconhecidos “dando fim nas benfeitorias do imóvel”, sendo, em seguida surpreendido com a presente demanda.

Defendem que a sentença deixou de apreciar as preliminares levantadas em sede de contestação. Ressaltam que o Apelante Alfredo Schneider é parte ilegítima, vez que sempre se manteve imparcial na questão, sendo o objeto da ação concernente à João Schneider e Pedro Arlindo Schneider.

Ressaltam que “demonstrado a real intenção dos Apelantes acerca dos atos de contenção do estado da coisa até fosse realizada a constatação judicial, que constituída concretamente através da realização da constatação judicial já noticiada e que ocorreu ainda antes da prolação da sentença, emerge indene de dúvidas a presença da
falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto
”.

Asseveram que, em face do interesse do Apelante João Schneider nas ações de usucapião e na ação anulatória, o mesmo “não poderia deixar que o Apelado acabasse de “enterrar” de vez a “a ponta do iceberg” do seu legítimo direito de dono do imóvel Fazenda São Marcos (100 alqueires) mediante a total descaracterização da coisa através do desmantelamento definitivo das benfeitorias lá implantadas, sendo que na ocasião ir ter com as pessoas que no imóvel se encontravam para este jaez, era a única solução plausível e razoável naquele momento”.

Afirmam que “não iria discorrer em defesa de posse nesses autos, pois a parte requerida se aboletou no imóvel mediante sentença judicial transitada em julgado, que atacar “essa posse”, senão pelos meios legais judiciais que dispõem, este não era e não é o intento dos Apelantes, vez que desde que o Apelante Joao Schneider foi retirado do seu imóvel a
manu judicia
decorrente de sentença na ação possessória reversa, sempre respeitou o comando decorrente daquele ato judicia”.

Destacam que o fato dos Apelantes, em específico o Apelante João Antônio Schneider deixar claro que pretende reaver o imóvel (Fazenda São Marcos – 100 alqueires), não é macula e muito menos tem o condão de servir de fundamento para que se decrete procedência da ação de interdito proibitório, exercendo seu direito de ação por meio das ações
de usucapião e anulatória
, em trâmite no juízo.

Salientam que “em que pese a sentença de reintegração na ação possessória reversa com trânsito em julgado, os seus efeitos em nenhuma hipótese podem ser levados em consideração na ação de usucapião (posse de natureza distinta) e muito menos na ação anulatória de contrato por simulação com indenização de danos, por se tratar de ações com causa de pedir e pedidos que não possuem nenhum vínculo ou natureza jurídica com ação possessória (reintegração e/ou interdito proibitório).”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade do Apelante Alfredo Schneider como parte no polo passivo da demanda, julgando extinto o feito em relação ao mesmo e a extinção do feito, em face da perda superveniente de objeto, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer diante da ausência de interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos na demanda (ID. 93919968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

As razões de apelação arguem a preliminar de ilegitimidade passiva de Alfredo Schneider, por ter este se mantido imparcial na questão, sendo o objeto da ação concernente à João Schneider e Pedro Arlindo Schneider.

Entretanto, na presente demanda, a imputação dos fatos, atribuídos aos Requeridos/Apelantes, se restringem a situações fáticas, sendo apontado Alfredo Schneider no evento, nominado na exordial como Terceiro Requerido, de modo que o envolvimento apenas de João Schneider e Pedro Arlindo Schneider com a negociação da área objeto da demanda, se apresenta como questão diversa da apreciada nesta demanda, que assim narra a inicial:

“(...) Por força contratual o Requerente ficou obrigado a proceder à retirada das cercas de divisas.

Nessa senda o Requerente procedeu à contratação do Sr Antonio Cleber de Souza Araújo, para realizar o serviço.

Contudo, na data de 05 de outubro do ano vindouro, o Segundo e Quarto Requerido, a mando do Primeiro e
Terceiro Requerido
, dirigiram-se até a mencionada propriedade com o intuito de ameaçar e intimidar o funcionário contratado pelo Requerente e, extremamente alterados, proferiram xingamentos e ameaças para que o mesmo parasse com o serviço.

A alegação é de que propriedade em questão pertence ao Primeiro Requerido.

Concomitantemente, na mesma data e com mesmo modo operandi o Segundo e Quarto Requerido, se deslocaram até a propriedade em que se encontrava a pessoa contratada pelo Sr. Jean Carlos Tavares de Miranda para proceder os preparativos para o cultivo da área arrendada e fizeram com que os mesmo parasse com a retirada das cercas de divisas através de ameaças e intimidação.

Nesse toar, o Requerente desde então passou a sofrer ameaças e, intimações pontuais, eis que os Requeridos várias vezes por dia se ficam em transito na estrada que passa em frente a referida área tentando amedrontar a pessoa contratada para retirada das cercas de divisas. (...) “ (SIC) (ID. 88447029 - Pág. 9) (g.n.).

Sendo assim, o Terceiro Requerido/Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar, quanto à preliminar de falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto, assim como destacado pela sentença, é questão diretamente ligada ao mérito da demanda, devendo ser analisada em tal momento.

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que os atos praticados na propriedade rural objeto dos autos, se deram pela necessidade de manter as benfeitorias existentes, preservando seu direito discutido nas ações de usucapião e anulatória e que desde a prolação do resultado da ação de reintegração de posse reversa vem cumprindo o comando judicial.

A ação foi proposta pelo Apelado pleiteando, liminarmente, o mandado proibitório a fim de determinar que os Requeridos/Apelantes abstenham-se da prática de quaisquer atos que impliquem turbação ou esbulho atentatório à posse do Requerente/Apelado. No mérito, requesta a confirmação da liminar, tornando definitiva a tutela do mandado proibitório.

O pleito autoral foi julgado procedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Portanto, não havendo dúvidas acerca da posse exercida pelo autor, ao menos em sede da presente demanda, bem como, da necessidade de proteger aludida posse, de rigor a procedência da demanda, a fim de confirmar a medida liminar e, assim, não alterar a situação de fato que se mantém desde a sentença de mérito proferida nos autos do processo n.o 211-24.2007.811.0094 (cód.: 7963), sendo certo que os requeridos estariam gerando situações de eminentes conflitos em prejuízo do contrato entabulado no exercício da administração da posse do bem pela parte requerente.

“Ex positis”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido por ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS em face de JOÃO ANTONIO SCHNEIDER, MARCOS VINICIUS SCHNEIDER, ALFREDO SCHNEIDER, PAULO SCHNEIDER, para fins de CONFIRMAR a liminar deferida em Id. n. 26397662 e, assim, DETERMINAR aos requeridos que se abstenham de praticar atos que atentem contra a posse do autor em relação ao imóvel descrito na exordial, via de consequência, DECLARO extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Ainda, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (ID. 88446678 - Pág. 6).

Pois bem. Após a detida análise dos autos, tem-se que o presente recurso não merece prosperar.

A sentença muito bem tratou a questão possessória, eis que o instituto do Interdito Proibitório exige a comprovação da posse direta ou indireta do bem, assim como o receio justo de ser molestado na sua posse, podendo o Magistrado resguardá-lo de turbação ou esbulho.

No caso, ficou demonstrado por meio de provas testemunhais que o Apelado era possuidor da área litigiosa, exercendo-a de forma justa sobre o bem quando da ocasião da turbação, que se depreende pelas próprias razões, que afirmam que os atos praticados na área objeto da demanda tinha a finalidade proteger a propriedade, como restou consignado na contestação:

“(...) Repisando o que já foi falado acima, as incursões dos requeridos no imóvel (100) alqueires e até mesmo com relação aos cadeados e placas que foram outrora colocados no imóvel 70 alqueires, foram medidas que teve por bem evitar -se a invasão das respectivas áreas por terceiros alheios (sem terras), inclusive, favoreceu até mesmo o requerente autor, pois proporcionou a higidez dos respectivos imóveis até então. (...) (ID. 88446656 - Pág. 9).

A situação fática apresentada na exordial foram corroboradas com a prova testemunhal produzida nos autos. Assim, tem-se que a sentença se encontra escorreita, eis que a ação de interdito não tem como objeto precípuo a propriedade (próprio das ações petitórias), mas sim a posse, a qual restou comprovada pela parte Apelada, de modo que deve prevalecer o ato sentencial, o qual transcrevo em parte:

“(...) A controvérsia da demanda reside em saber se os pressupostos autorizadores para concessão do mandado de interdito proibitório estão presentes, sendo estes descritos no art. 561 do CPC, quais sejam, prova da posse e justo receio de ser molestado.

Desse modo, em análise ao caso em comento, tem-se que assiste razão ao autor em sua pretensão exposta na exordial.

A posse sequer fora objeto de contestação por parte dos requeridos, que também não produziram quaisquer provas inerentes ao não exercício da posse pelo autor, ao passo que, o autor comprova que sua posse decorre da executividade que se impera da sentença proferida nos autos do processo n.o 211-24.2007.811.0094 (cód.: 7963), sendo confirmada em sede recursal.

Referida demanda fora interposta por João Antonio Shneider, ora requerido, em face de José Bernardes de Azambuja Filho, sendo julgado improcedente o pedido formulado naquela exordial e, de outro lado, julgada procedente a proteção possessória alegada por José Bernardes de Azambuja Filho, sendo este reintegrado na posse do imóvel, com expressa ordem de desocupação do bem direcionada ao ora requerido João Antonio Shneider.

Com o falecimento do terceiro interessado, a inventariante optou por pactuar contrato de arrendamento agrário, estando na administração provisória do bem, razão pela qual, a posse merece proteção deste juízo.

Anote-se que, consoante leciona o art. 1196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Ou seja, a posse deve ser enxergada de forma autônoma à propriedade, expressando o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela.

A propósito, o Enunciado 492 da V Jornada do CJF: “A posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais merecedores de tutela”.

Por sua vez, de acordo com o que se extrai dos documentos carreados aos autos, da audiência de justificação, as testemunhas ouvidas foram extremamente relevantes na elucidação da questão, corroborando com a narrativa apresentada pelo autor, sendo confirmado que a área objeto de litígio pertence ao autor que, após formalizado contrato de arrendamento, acabou por ser o arrendatário intimidado, assim como os funcionários encarregados no preparo do solo e demais atos.

No entanto, cabe aqui destacar que, para o deslinde dessa ação, torna-se despiciendo aferir qual é o lapso temporal do fato (posse). O que a lei exige, para a proteção da posse, é a comprovação de fato do exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, a ameaça de turbação ou esbulho, e o justo receio de ser efetivada a ameaça, que, no caso, é inconteste.

É esta a exegese do art. 567 do CPC, segundo o qual: “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Com efeito, além da posse do autor, tal como acima fundamentado, resta demonstrado a ameaça que sofreu o autor, ensejando, inclusive, na concessão de medida liminar por este juízo, a fim de inibir a prática de atos que atentem contra a posse do autor e, assim, fosse mantido o pacto de arrendamento formalizado em decorrência do exercício de tal posse e administração do bem. (...)

De acordo com as provas produzidas, não há dúvidas de que a autora logrou êxito em comprovar a posse que embasa a confecção do contrato de arrendamento e, as ameaças desde então suportadas, as quais atentam ao exercício de sua administração do imóvel, e acabam por obstar a execução dos serviços objeto do contrato entabulado com terceiro, fato este também comprovado em Boletins de Ocorrência lavrados pela autora na oportunidade e juntado aos autos.

Também deve-se destacar o fato de que, consoante se evidencia das provas amealhadas, não há notícias de que a posse do requerente seria injusta (violenta, clandestina ou precária), pois, como já afirmado, exerce em decorrência que se impere de sentença.

No que se refere à boa-fé, trata-se de uma acepção subjetiva, interna, na qual o possuidor ignora vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 1201 do Código Civil), sendo que a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

O fato é que a posse do requerente e a ameaça perpetrada pelos requeridos foram devidamente provadas, sendo necessário se reconhecer o justo receio do requerente em ser molestado na sua posse por ato flagrantemente ilegal dos requeridos, eis que enviou pessoas para interromper serviços prestados no imóvel, além de verbalizar a intenção de que os serviços fossem cessados. (...)

Soma-se, ainda, ao fato que os requeridos em momento algum negaram que pretendem retomar o imóvel, assim como não contestaram a posse do autor, e nem mesmo produziram provas da alegada “negativa de turbação”. (...) (ID. Num. 88446678)

Desse modo, estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido formulado na ação de interdito proibitório, a fim de proteger o posseiro, que exerce a posse justa do imóvel, quando da ocasião da turbação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDIMENTO ESPECIAL – ARTIGOS 561 E 567 DO CPC /15 – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DE PARTE DA ÁREA COMO RESERVA LEGAL (VEGETAÇÃO NATIVA), REGULARMENTE AVERBADA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A POSSE JUSTA DO IMÓVEL E A SUA TURBAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O interdito proibitório é instrumento preventivo que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em justo receio em sofrer esbulho ou turbação (art. 567, CPC), cuja concessão da tutela inibitória requer o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Se do conjunto probatório produzido nos autos, a autora logrou demonstrar com robustez que além de ser proprietária do imóvel sub judice, também exerce a posse justa sobre a área, mantendo a preservação nativa (reserva ambiental), bem como comprova sua averbação na matrícula imobiliária e a invasão no imóvel pelo requerido, ainda que exclusivamente por meio de depoimentos testemunhais, há que ser mantida a sentença de procedência da ação de interdito proibitório que entendeu por preenchidos os requisitos legais”. (N.U 0000349-63.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL RURAL - PROVA DA POSSE DOS AUTORES E DA AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO - ARTIGO 567 DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo o Interdito Proibitório mecanismo processual eminentemente possessório, se demonstrado pelos autores a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio da prática de turbação ou esbulho pelo réu, a Ação deve ser julgada procedente”. (N.U 0027646-54.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021